Tribunal: TCU
Processo: 047.037/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e recomendações feitas ao ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e à à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), por meio do Acórdão 4.056/2020-TCU-Plenário, no âmbito do TC 030.747/2019-8 (Auditoria concessão incentivos fiscais)

Inteiro teor:
Acórdão 847/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação decorrente do item 9.1.1. do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, sem a necessidade de dar continuidade ao monitoramento, em virtude dos avanços alcançados no aprimoramento das atividades de monitoramento e avaliação, bem como da definição dos setores prioritários da política de incentivos; b) considerar cumpridas as determinações decorrentes dos itens 9.1.2. e 9.1.3. do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário ; c) apensar em definitivo o presente processo de monitoramento aos autos do TC Processo 030.747/2019-8 (rel. Min. Aroldo Cedraz); e d) informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 047.037/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20 de março de 2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.